Tribunal: CARF
Processo: 10850.905835/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10850.905835/2011-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.165 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2020
Recorrente
RODOBENS COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
PRELIMINAR. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório eletrônico os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal,
emitido por autoridade competente e tendo sido dada ciência ao contribuinte
para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade
do despacho decisório.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
OCORRÊNCIA.
A apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do pedido de
compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da
compensação pleiteada, pois o direito creditório não surge com a declaração,
mas com o efetivo pagamento indevido ou a maior.
A falta de análise dos documentos juntados na Manifestação de
Inconformidade afronta os Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do
Contraditório.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e acatar a preliminar de nulidade do Acórdão
recorrido, determinando o retorno dos autos à DRJ para que profira novo julgamento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.905835/2011-61
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.165 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.905835/2011-61

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

"RODOBENS COMUNICAÇAO EMPRESARIAL LTDA contribuinte
-
requerente), com fulcro no art. 15 do Dec.70.235/1972 (PAF), apresenta
manifestação de inconformidade ao despacho que indeferiu o pleito
consubstanciado nos processos abaixo relacionados:

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.165 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.905835/2011-61

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.165 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.905835/2011-61

Tais processos estão sendo juntados por “apensação”, considerando principal
o de no 10850.905835/2011-61, visando otimizar os procedimentos processuais
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.165 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.905835/2011-61

e lavratura de atos relativos a todos eles, haja vista tratar-se do mesmo
contribuinte e mesma matéria em litígio.
Tratam-se pedidos de reconhecimento de direito creditório, formalizados
mediante “Pedidos de Ressarcimento ou Restituição Eletrônicos – Declaração
de Compensação” – PERDCOMP juntados aos autos dos aludidos processos.
Em todos os pedidos a contribuinte registra que se trata de recolhimento
indevido ou a maior, a exemplo da PERDCOMP de fl. 2-4 do “processo
principal” transmitida em 06/05/2004 que se refere ao recolhimento relativo ao
período de apuração de abril/1999.
Consoante despachos decisórios da DRF de Origem, a exemplo de fls. 5 do
“processo principal”, proferido em 1/11/2011, todos os pleitos foram
indeferidos em face da apuração da inexistência do crédito, ou seja, os
pagamentos que se alega foram realizados a maior já se encontravam alocados
a débitos declarados e confessados pelo próprio contribuinte.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestações de inconformidade, fls. 7
e seguintes do processo principal alegando que:
- apresentou diversos pedidos administrativos de restituição de recolhimentos a
maior do PIS/Cofins,
- porém, a despeito da evidente inconstitucionalidade do art. 3° do parágrafo
único da Lei n° 9.718, que sequer chegou a ser abordada no despacho
decisório, os pedidos foram indeferidos sob o fundamento de inexistência do
credito;
- ao proceder dessa forma a autoridade tributária deixou de cumprir o art. 65
da Instrução Normativa 900/2008 que determina a realização de diligências
para verificar a exatidão das informações prestadas, logo, deixou de
aprofundar na investigação dos fatos,
- no caso, a autoridade sequer tomou conhecimento das razões que justificam a
restituição;
- é definitiva a decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou a aplicação
do art. 3° do parágrafo único da Lei n° 9.718/1998, portanto cumpre escoimar
o alargamento da base de calculo do PIS/Cofins para alcançar outras receitas
que as oriundas das vendas de mercadorias e prestação de serviços;
Ao final requer seja reconhecido o direito creditório pleiteado nos aludidos
processos anexando memória de cálculo dos valores que entende fazer jus."

Em seqüência, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do
devedor para com o credor. No momento em que o sujeito passivo não retificou
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.165 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.905835/2011-61

a DCTF, DIPJ, DACON e a própria escrita contábil, não fez com que se
materializasse o valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante pretende
seja reconhecido.
DCTF.
INSTRUMENTO
HÁBIL
À
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO. PRAZO QÜINQÜENAL.
O débito confessado por meio de DCTF só pode ser alterado mediante
retificação desta, que deve ocorrer no prazo de cinco anos. A DCTF entregue
pelo sujeito passivo constitui instrumento por meio do qual o contribuinte
informa o valor do crédito tributário apurado em favor do Fisco. Havendo erro
na apuração a parte interessada tem prazo de cinco anos para retificá-la. O
prazo qüinqüenal de que trata o artigo 149, parágrafo único, do CTN, é
aplicável tanto ao Fisco quanto ao contribuinte. Decorrido o prazo de cinco
anos não é permitido ao sujeito passivo retificar a DCTF para alterar o valor
apurado no passado, objetivando diminuir o imposto a pagar e fazer aflorar
créditos a serem utilizados por meio de restituição ou compensação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
144/158), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, tecendo, em linhas gerais, os
seguintes argumentos a seu favor: preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório e do
Acórdão recorrido e, no mérito, repisou as alegações já manifestadas.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
Todos os processos apensados ao presente processo estão sendo julgados em
conjunto, exclusivamente, em razão da Delegacia de Julgamento ter consolidado em um único
Acórdão o julgamento de todos.
O direito creditório envolvido em cada um dos processos encontra-se dentro do
limite de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.165 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.905835/2011-61

Preliminares

Nulidade do Despacho Decisório
A ora recorrente trouxe a argumentação preliminar de nulidade do Despacho
Decisório em seu Voluntário da seguinte forma:

"No caso destes autos, a fiscalização sequer tomou conhecimento das razões
que justificam o pedido de restituição, fato que impõe o cancelamento do
trabalho fiscal ora analisado, tendo em vista sua nulidade, por falta de
investigação dos fatos que suportam o direito creditório da recorrente."

Não assiste razão à recorrente. Diferentemente do alegado, a previsão contida no
art. 76 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, citada pela contribuinte, é mera
possibilidade, não estando, portanto, a fiscalização da Receita Federal do Brasil obrigada a
intimar o sujeito passivo a apresentar documentos comprobatórios antes da emissão do
respectivo Despacho Decisório.
Deve-se lembra que, como no caso dos autos, quando estamos diante de Pedidos
de Restituição formulados através de PER eletrônicos, a análise do crédito pleiteado também é
realizada, prioritariamente, de forma automatizada a partir das informações presentes nos
sistemas informatizados do Fisco, as quais foram prestadas pela própria contribuinte.
Dessa maneira, demonstrados no Despacho Decisório os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal, emitido por
autoridade competente e tendo sido dada ciência à contribuinte para a apresentação do recurso
cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade do Despacho Decisório.

Nulidade do Acórdão recorrido
De forma implícita, a recorrente alegou a nulidade do Acórdão recorrido por
afrontar os preceitos legais ao condicionar o reconhecimento do direito creditório à retificação da
DCTF, pois as declarações, segundo ela, não seriam os únicos meios de prova da existência do
crédito pleiteado. Ademais, a contribuinte seguiu asseverando que a escrituração idônea faria
prova a seu favor, fato não considerado pelos julgadores.
Com efeito, da confrontação do teor da Manifestação de Inconformidade com o
voto condutor do Acórdão recorrido, constata-se que a primeira instância não analisou os
documentos juntados pela contribuinte, sobre o fundamento de que a DCTF não teria sido
retificada, assim como a DACON e a DIPJ, antes da transmissão do Pedido de Restituição e, em
decorrência, não teria aflorado o crédito pleiteado. Para melhor entendimento, transcreve-se
excerto do voto condutor daquele Acórdão:

"Ao examinar os processos constatei de imediato que o contribuinte sequer
havia retificado as DCTFs.
(...)
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.165 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.905835/2011-61

Se retificada a DCTF antes da extinção do direito da contribuinte, ao meu
sentir, em análise preliminar, não haveria como negar a compensação ora
analisada.
(...)
A compensação pressupõe um crédito do devedor para com o credor. Assim,
repito uma vez que o sujeito passivo deixou de retificar sua DCTF, dentro do
período de 5 (cinco) anos, não fez aflorar o crédito pretendido que, mediante
compensação, poderia utilizar para pagamento de outro tributo. De igual
forma, ao não retificar as DIPJ e DACON deixou de informar a administração
tributária os valores relativos a nova apuração do PIS e Cofins que entendia
devido.
(...)
considerando que o contribuinte: i) não retificou as DCTF para reduzir os
valores devidos (confessados) e aflorar o pretenso direito creditório; ii) não
apresentou DIPJ e DACON retificadas com as novas apurações dos valores
devidos a título de PIS/Cofins; iii) não utilizou da faculdade de apresentar
pedidos de compensação manual ou qualquer outro meio para esclarecer a
administração tributária a origem dos pretensos créditos, resta patente que não
pode agora, em sede de manifestação de inconformidade, retificar os pedidos
para que seu pleito tenha o mérito apreciado."
(grifo nosso)

De fato, quanto à lógica racional de retificação das declarações a partir da
constatação de pagamentos realizados a maior, assiste razão à Delegacia de Julgamento.
Entretanto, quanto à existência do crédito, o mesmo já não ocorre. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior.
Entretanto, a mera transmissão da DCTF retificadora não tem o condão de, por si
só, comprovar o crédito pleiteado. Para tanto, faz-se necessário a apresentação de documentos
contábeis e fiscais, que possam comprovar a liquidez e certeza desse suposto crédito.
No caso dos autos, percebe-se que a contribuinte juntou documentos a sua
Manifestação de Inconformidade que, em tese, poderiam comprovar o crédito pleiteado.
Contudo, tais documentos não foram analisados pela primeira instância e procedendo dessa
maneira, não há como negar que houve afronta aos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa
e do Contraditório. Por outro lado, a matéria que não foi objeto de exame pela Delegacia de
Julgamento, isto é, a certeza e a liquidez do crédito pretendido, não pode ser apreciada por esta
Turma, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.
Por fim, advirta-se que, quando da análise do mérito, a primeira instância deverá
observar o disposto na Súmula CARF no 91, a qual foi atribuído efeito vinculante pela Portaria
MF no 277, de 07/06/2018:

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.165 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.905835/2011-61

Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, rejeitando a preliminar de nulidade do Despacho Decisório e acatando a preliminar
de nulidade do Acórdão recorrido, determinando a devolução do processo à instância a quo para
que profira novo julgamento.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital